Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802477-06.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: NAISE CARDOSO DE CASTRO

AGRAVADO: JOAO CARLOS RIBEIRO VILELA, BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
–
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER DA AGRAVANTE – ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – ANTIGA SÓCIA VINCULADA AS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA EMPRESA PELO PERÍODO DE 2 (DOIS ) ANOS, APÓS SUA SAIDA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA (ART. 1.032 DO CC) – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Pedido de condenação em litigância de má fé, nos termos do art. 81 do CPC, pleiteada pelos agravados em sede de contrarrazões. Pretensão que não merece acolhimento, uma vez ser garantido à agravante o direito de recorrer, não se mostrando razoável, a priori, a aplicação da multa pleiteada.

2. Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão do nome da agravante do cadastro do Serasa, sob a justificativa de que a inclusão do nome da recorrente junto ao cadastro restritivo, por força de sua obrigação contratual, é válida, levando-se em conta que a mesma é avalista do contrato de mútuo.

3. Em análise detida dos autos, observa-se que Banco Basa S.A, ora agravado, em 05.06.2015 emitiu Cédula de Crédito Bancária no valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em favor da empresa CASTRO & VILELA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME, tendo como representantes o agravado, João Carlos Ribeiro Vilela, e a agravante, Sra. Naise Cardoso de Castro, ambos avalistas na obrigação pactuada, conforme Id. 2372409.

4. Em 31.01.2016 a então sócia/ora agravante transferiu a sua cota ao sócio JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA/ora agravado, conforme Id. 294796

5. Assim, considerando que a agravante pertencia ao quadro societário da empresa a época da celebração pacto obrigacional junto ao banco agravado, ainda que tenha se afastada da sociedade empresaria, a ela continua vinculada, bem como as suas obrigações sociais, pelo período de 2 (dois) anos, conforme preceitua o art. 1.032 do Código Civil de 2002, estando, portanto, escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

7. Manutenção da decisão ora vergastada.

8. Recurso de conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
NAISE CARDOSO DE CASTRO
e como ora agravados
JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA

e BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802477-06.2017.814.0000

AGRAVANTE: NAISE CARDOSO DE CASTRO

AGRAVADOS: JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA e BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por
NAISE CARDOSO DE CASTRO
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Benevides/PA que, nos autos da
Ação Declaratória Incidental de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória
(proc. nº 0801066-25.2017.814.0097), indeferiu o pedido de exclusão do nome da agravante do cadastro do Serasa, sob a justificativa de que a inclusão do seu nome junto ao cadastro restritivo por força de sua obrigação contratual é válida, levando-se em conta que é avalista do contrato de mútuo, tendo como agravados
JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA

e BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Em suas razões recusais, aduz que, no dia 31 de janeiro de 2016, na condição de sócia das empresas Castro & Vilela Comércio de Produtos Agropecuários LTDA e Agrovilela Representações Ltda-ME, diante da dissolução de fato tais sociedades, teria transferido sua cota parte ao agravado João Carlos Ribeiro Vilela pelo preço ajustado de R$ 173.506,69 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.891,78 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), vencendo-se a primeira na data de 10.01.2017, oportunidade em que fora outorgado direitos e haveres nas respectivas sociedades, dando plena e irrevogável quitação junto ao agravado João Carlos Ribeiro Vilela, conforme estipulado nas cláusulas primeira e segunda do Distrato Social (Id nº 294796).

Relata que, para sua surpresa, teve seu nome negativado junto ao Serasa, em decorrência do agravado João Carlos Ribeiro Vilela ter deixado de honrar ao pagamento do empréstimo realizado junto ao também agravado Banco Basa S.A., cujo os valores das parcelas seriam: R$ 5.243,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais) vencida em 10.07.2017; R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) vencida em 10.08.2017 e R$ 5.373,00 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais), vencida em 10.09.2017, valores esses que somam a importância de R$ 16.040,00 (dezesseis mil e quarenta reais).

Afirma que é pessoa integra, cumpridora de suas obrigações civis e patrimoniais, não merecendo ter seu nome negativado junto ao Serasa, por culpa do agravado João Carlos Ribeiro Vilela que não honrou com a sua obrigação, asseverando que a negativação do seu nome é totalmente descabida, vez que nada devia antes da transferência das cotas das sociedades.

Ressalta que a negativação ou protesto gera dano de difícil reparação, constituindo abuso e grave ameaça, tendo em vista que fica com o prestígio creditício abalado.

Por fim, requer seja deferida liminar, inaudita altera parts, para determinar a retirada imediata do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão agravada.

Coube-me, por distribuição, julgar o feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 304835).

Em sede de contrarrazões (Ids.2374728/ 2372390), pugnam os agravados pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como a condenação da agravante por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de exclusão do nome da ora agravante do cadastro do Serasa.

Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que no dia 31 de janeiro de 2016, na condição de sócia das empresas Castro & Vilela Comércio de Produtos Agropecuários LTDA e Agrovilela Representações Ltda-ME, diante da dissolução de fato tais sociedades, transferiu sua cota parte ao agravado João Carlos Ribeiro Vilela pelo preço de R$ 173.506,69 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.891,78 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), oportunidade em que fora outorgado direitos e haveres nas respectivas sociedades, dando plena e irrevogável quitação junto ao agravado, tudo de acordo com as cláusulas primeira e segunda do Distrato Social (Id nº 294796).

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo, a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que Banco Basa S.A, ora agravado, em 05.06.2015 emitiu Cédula de Crédito Bancária no valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em favor da empresa CASTRO & VILELA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME, tendo como representantes o Sr. João Carlos Ribeiro Vilela, ora agravado e a Sra. Naise Cardoso de Castro, ora agravante, ambos avalistas na obrigação pactuada, conforme Id. 2372409.

Ocorre que, na data de 31.01.2016 a então sócia/ora agravante resolveu transferir a sua cota ao sócio JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA/ora agravado, conforme Id. 294796, a qual se deu nos seguintes termos:

“PRIMEIRA: A sócia NAISE CARDOSO DE CASTRO transfere ao sócio JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA, pelo preço total de R$173.506, 69 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser em moeda corrente em 60 (sessenta) parcelas de R$2.891,78 (dois mil, oitocentos e noventa um reais e sessenta e oito centavos) cada uma, vencendo -se a primeira no dia 10 de janeiro de 207, e as seguintes nos mesmos dias dos meses subsequentes até liquidação, correspondendo a importância recebida, à sua quota-parte d capital, direito e haveres na sociedade, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação junto ao socio remanescente, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título, exceto quanto a recebimento dos valores de cada uma das parcelas retro mencionadas, representada por NOTA PROMISSÓRIA ÚNICA emitida pelo Sócio Remanescente em favor do sócio que deixa a sociedade.”

(...)

SEXTA: O sócio JOÃO CALOS RIBEIRO VILELA, na qualidade de sócio remanescente, assume o Ativo e Passivo da Sociedade ora dissolvida responsabilizando-se por todos os atos que se fizerem necessários para a liquidação e extinção da mesma, mantendo o acervo da sociedade sempre disponível como garantia de pagamento da nota Promissória da Cláusula Primeira deste, isentando a sócia NAISE CARDOSO DE CASTRO de quaisquer responsabilidades a partir deste ato incluindo as de ordens civis, trabalhistas e tributárias”.

Acerca da matéria estabelece o artigo 1.032, do Código Civil:

“
A retirada de sócio não elide a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento
”.

A regra prevista na Lei Civil é plenamente aplicável ao caso em questão por conferir segurança jurídica às relações, na medida em que fixa uma regra objetiva de limitação da responsabilidade, atento aos parâmetros da razoabilidade, exatamente nos termos do referido artigo, valendo destacar o comentário da jurista Maria Helena Diniz acerca do citado dispositivo,
in verbis
:

“
O sócio retirante, ou excluído, ou o herdeiro de sócio falecido, apesar de ter ocorrido a dissolução parcial da sociedade, e o rompimento do vínculo que o prendia à sociedade, não terá a sua exclusão imediata da comunhão social, que subsistirá entre ele e os demais sócios em tudo que for alusivo às obrigações sociais anteriores, até dois anos após a averbação da resolução da sociedade. O sócio retirante, ou excluído, deverá então, responder pelos débitos sociais existentes no instante em que deixou a sociedade. Continuará, ativa e passivamente, ligado à sociedade até que, nesses dois anos, se liquidem os interesses e responsabilidades que tiver nos negócios sociais pendentes
. Mas se não providenciou aquela averbação, não estará, durante um biênio, desvinculado das responsabilidades pelas novas operações sociais, posteriores à sua retirada ou exclusão. (...)”. (Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 713).

No mesmo sentido, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COM PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FRAUDE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. I - Pretende o Agravante a reforma da decisão singular que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa CREDMAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, determinando o bloqueio online do valor executado, assim como a indisponibilidade dos seus bens particulares, em virtude ter ser ex-sócio da referida empresa. II -
O Agravante alega que não compõe o quadro societário da empresa CREDMAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA desde 25/08/2009, não devendo responder pela negociação firmada com a parte Agravada, que ocorreu em 25/09/2009.

III - a 5ª alteração do contrato social da referida empresa, que formalizou a retirada do agravante do quadro societário (fls. 41/49), só foi averbada na JUCEPA em 18/03/2010. Portanto, o negócio jurídico firmado entre as partes ocorreu antes do Agravante retirar-se formalmente do quadro societário da Credmais, por isso este não pode se eximir da responsabilidade das obrigações contraídas pela sociedade até dois anos após a averbação da 5ª alteração do contrato social em
questão, seguindo o que preceitua o art. 1.032 do Código Civil. IV - Mostra-se razoável a desconsideração da pessoa jurídica no presente caso, pois os agravados não encontraram bens em nome da administradora de cartões de crédito, fato que representa uma afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que norteia os negócios jurídicos. V - Recurso conhecido e improvido”. (2012.03492836-76, 115.458, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-12-17, Publicado em 2013-01-07). (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio, e com base nos elementos constantes dos autos, torna-se inviável, nesse momento, o deferimento da tutela pretendida pela agravante, em que pese sua pretensão se limitar tão somente a exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, isto porque havendo débito e o seu inadimplemento, configura-se exercício regular do direito a negativação do nome da devedora.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FATURA NÃO PAGA- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO-DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INERENTE A INSCRIÇAO NOS ORGÃO DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. 1-A discursão das cláusulas contratuais não tem o condão de afastar a possibilidade de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 2-
A dívida contraída e não adimplida, ocasiona a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, constituindo, assim, exercício regular de direito
, não acarretando a condenação em danos morais. 3-O dano material não se revela nos autos, diante da ausência de provas do quantum a autora deixou de receber ou desembolsou em razão do seu nome negativado. 4- Recurso de apelação/ CANAL 13 PLANEJAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA, conhecido e desprovido. 5-Recurso de apelação/EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A conhecido e provido.

(2016.04970818-95, 168.986, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-11-28, publicado em 2016-12-12)”. (Negritou-se).

Assim, considerando que a agravante pertencia ao quadro societário da empresa a época da celebração do pacto obrigacional junto ao banco agravado e, ainda, que tenha se afastado da sociedade empresaria, a ela ainda continua vinculada, bem como com as suas obrigações sociais pelo período de 2 (dois) anos, conforme preceitua o art. 1.032 do Código Civil de 2002, estando, portanto, escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

No que se refere, a condenação da agravante em litigância de má fé, nos termos do art. 80 do CPC, pleiteada pelos agravados em sede de contrarrazões do Agravo de Instrumento, não deve prosperar, uma vez ser garantido a agravante o direito de recorrer, desse modo, a priori, não me parece razoável a aplicação da multa requerida neste momento processual.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo. Impondo-se assim, sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 22/07/2020